Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-70.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001481-70.2017.8.14.0055

APELANTE: ROBERTO JUNIOR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas foi lícita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a detração penal para abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi considerada válida, pois os policiais relataram atitude suspeita do réu, que mudou bruscamente de direção e demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, o que configura fundada suspeita segundo a jurisprudência consolidada do STF.

4. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico que identificou 32 petecas de cocaína em posse do réu.

5. A autoria delitiva ficou demonstrada por depoimentos coerentes dos policiais envolvidos na prisão, prestados em juízo, e pela confissão do acusado, tanto na fase policial quanto em juízo.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessária a comprovação da venda, bastando a posse da substância para comercialização.

7. A pretensão de detração penal foi rejeitada por ausência de elementos concretos nos autos que permitam sua aplicação imediata, devendo a análise ocorrer no juízo da execução penal, conforme art. 66 da Lei 7.210/1984.

8. O pedido de alteração do regime inicial de pena para o aberto foi considerado inócuo, pois o próprio juízo de origem já fixou esse regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mudança abrupta de direção ao acusado ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. 2. O depoimento de policiais em juízo, aliado à confissão do acusado e à apreensão de drogas, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico. 3. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, sobretudo quando quando ausentes elementos objetivos nos autos que permitam sua aplicação na fase recursal. 4. É inócuo o pedido de alteração do regime inicial quando este já foi fixado no mais brando possível pela sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 386, V e VII, e 577, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.493.264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 01.07.2024; STF, HC 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023; TJAM, APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Roberto Junior da Silva Ferreira apela de sentença do Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (ID 18687393).

Em caráter preliminar, o apelante aponta a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal irregular. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, V e VII do CPP. Em caráter subsidiário, requer a realização da detração, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 18687399).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso (ID 18687404), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do apelo (ID 20420220).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante suscita a declaração de ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal inválida.

Não obstante, observa-se dos autos que os policiais JOSÉ AUGUSTO GARCIA GOMES e JADSON LEANDRO BARROS SAMPAIO, responsáveis pela prisão do recorrente, foram categóricos ao relatar que, durante patrulhamento ostensivo na Estrada São Miguel, no bairro Vila França, depararam-se com o acusado vindo na direção da viatura. Segundo afirmaram, ao notar a aproximação da guarnição, o recorrente teria alterado bruscamente sua trajetória, acelerando o passo e demonstrando visível nervosismo, comportamento esse que, em sua ótica, despertou fundada suspeita para a abordagem (ID 18687312, pág. 3/4; ID 18687393, pág. 2/3).

Nesse contexto, não há que se falar em invalidade da diligência, visto que os agentes públicos “depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais” (STF,
ARE n. 1.493.264/SP
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01/07/2024).

Destarte, prevalece o entendimento da jurisprudência no sentido de que "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (STF,
HC n. 238.260/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; No mesmo sentido:
AgRg no RE n. 1.475.418/RS
, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024)

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do
pleito defensivo absolutório,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18687312 - Pág. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.02.000031-QUI (ID 18687386 - Pág. 1/2), que atestou que a substância apreendida com o apelante se tratava de 32 petecas, obtendo-se peso bruto total de 12,885g com resultado positivo para cocaína.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme disposto na sentença condenatória:

“A testemunha arrolada na denúncia José Augusto Garcia Gomes declarou que estava em ronda no bairro Vila França, junto ao Soldado Sampaio, quando avistaram o réu que vinha andando em direção a viatura. Quando o réu viu a viatura mudou bruscamente de direção, tentando voltar. Devido a essa atitude suspeita o abordaram e encontraram 32 (trinta e duas) petecas de óxi envoltas de um saco plástico, separadas para vender, e R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais. Diante dos fatos o réu foi conduzido à Delegacia. Essa foi a primeira vez que participou de uma ocorrência envolvendo o réu, mas por morar no mesmo bairro que ele sempre recebe reclamações por parte da população, pois o réu, depois de solto, continuou a vender entorpecente.

A testemunha arrolada na denúncia Jadson Leandro Barros Sampaio declarou que estava em ronda no bairro Vila França, junto ao Sargento Augusto, quando avistaram o réu que vinha andando em direção a viatura e abruptamente mudou de direção, como se ele quisesse evitar passar pela viatura. Achando essa atitude suspeita, resolveram abordá-lo e encontraram dinheiro e entorpecentes. Não lembra exatamente, mas era uma quantidade considerável de entorpecente, inclusive estava separado, indicando que era para comercialização. Diante dos fatos conduziram o réu à delegacia” (ID 18687393 - Pág. 2/3).

O réu confessou a prática criminosa tanto em sede inquisitiva (ID 18687312 - Pág. 6) quanto em juízo (ID mídia 18687391).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
.

Em complemento, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,
APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 8.3.2021).

Na espécie, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por derradeiro, quanto ao pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
entendo como inócuo, posto que o julgador sentenciante já fixou o referido regime para o início da reprimenda (ID 18687393 - Pág. 5). Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025